Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ESCLARECIMENTOS.
1. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o embargante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, inclusive por conduta análoga ao tráfico de drogas, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual e impede a concessão do benefício.
2. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para analisar e justificar a não incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.